Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. DIALETICIDADE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. EXCEPCIONALIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFORMADOS DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação revisional de contrato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há sete (7) questões em discussão: (i) saber se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se o contrato de adesão é inválido diante da alegação de descumprimento do dever de informação; (iii) definir se há abusividade nas cláusulas contratuais relativas a juros, tarifas e imposto sobre operações financeiras (IOF); (iv) saber se o contrato deveria ser revisto diante das alegações de abusividades; (v) estabelecer se é cabível a revisão contratual com base na desproporcionalidade das prestações; (vi) avaliar a ocorrência de danos morais; (vii) revisar os critérios para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação atende ao princípio da dialeticidade quando impugna os fundamentos da sentença.
4. O contrato de adesão firmado entre as partes respeita os princípios da força obrigatória e da liberdade contratual, não havendo demonstração de abusividade ou desequilíbrio.
5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é reconhecida, mas não justifica a revisão contratual, pois não há verossimilhança nas alegações.
6. O direito contratual rege-se pelos princípios da autonomia da vontade, força obrigatória dos contratos, relatividade dos efeitos do pacto, função social e pela boa-fé objetiva.
7. A Súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça permite a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada como Medida Provisória no 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.
8. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos deve ser excepcional para prestigiar a autonomia da vontade
9. A taxa média de mercado é apenas um referencial. Admite-se que a taxa pactuada seja ultrapassada, salvo se o sobrevalor for exorbitante e com capacidade para comprometer a solvência do próprio contrato.
10. É lícita a exigência do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) pela instituição financeira, para posterior recolhimento aos cofres públicos, pois decorre de imposição da legislação tributária (art. 2o, inc. I, alínea 'a', Decreto no 6.306/2007).
11. A tarifa de cadastro é legítima, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há cobrança indevida de outras tarifas ou seguros.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF) em contratos de financiamento é legal e autorizada pela legislação vigente. 2. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada. 3. A revisão contratual exige demonstração de abusividade ou desequilíbrio, o que não ocorreu no caso concreto."
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 85, §§ 2o, 8o, 11; CDC, Art. 6o, inc. VIII; Art. 373 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 596/STF; Tema no 621/STJ; Tema no 1.059/STJ; Tema no 1.076/STJ; TJDFT, APC 0703868-11.2021.8.07.0010; Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 28.3.2022.